Tribunal: STF
Processo: RE 80139
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS QUANDO O EMPREGADO E
DEFENDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, HIPÓTESE EM QUE COMPOEM A
INDENIZAÇÃO. PECULIO. SEU CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 27 II E 28 DO
REGULAMENTO DO SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO, APROVADO PELO
DECRETO N. 61.784, DE 28/11/67. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.